Tribunal: STF
Processo: RE 94088
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
RENOVAÇÃO DE LICENCA DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA IMPOR
E ARRECADAR MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 15, II, B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
110 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (LEI N. 5.108/66), ALÉM DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.